Tribunal: TJBA
Processo: 8009316-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009316-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: T. T. V. M. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TERRAMED OIL 3000MG FULL SPECTRUM. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante, adolescente com diagnóstico de paralisia cerebral quadriplégica espástica (CID G800) e retardo mental leve, necessita do medicamento à base de canabidiol, conforme prescrição médica, após esgotamento de tratamentos convencionais, tendo apresentado melhora significativa com o uso do produto. A recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a paciente, quando comprovada sua necessidade e eficácia, revela-se abusiva, principalmente diante da existência de autorização de importação emitida pela ANVISA. A Lei nº 14.454/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente que não estejam no rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8009316-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante T. T. V. M. M. e como Agravado, NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto